Tribunal: TJSP
Processo: 1043479-59.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Consumidor e processual. Contrato de consórcio. Ação de reparação de danos morais. Processo extinto com fundamento nos artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude do reconhecimento da prescrição. Pretensão à reforma. Viabilidade.
Cuidando a demanda de pedido de restituição de parcela de contrato de consórcio, o prazo prescricional é o de 5 (cinco) anos, conforme orientação

Ementa:
Consumidor e processual. Contrato de consórcio. Ação de reparação de danos morais. Processo extinto com fundamento nos artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude do reconhecimento da prescrição. Pretensão à reforma. Viabilidade.
Cuidando a demanda de pedido de restituição de parcela de contrato de consórcio, o prazo prescricional é o de 5 (cinco) anos, conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça. Prescrição afastada.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227141
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043479-59.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
JOZINEIDE DE MELO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada REMAZA
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043479-59.2019.8.26.0002 -Voto no 20.112
2
Apelação n. 1043479-59.2019.8.26.0002
Voto n. 20.112
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro 6a Vara
Cível)
Apelante:
Maria Jozineide de Melo
Apelada:
Remaza Administradora de Consórcios Ltda.
MM. Juiz:
Emanuel Brandão Filho
Consumidor e processual. Contrato de consórcio. Ação
de reparação de danos morais. Processo extinto com
fundamento nos artigos 487, inciso II, do Código de
Processo Civil, em virtude do reconhecimento da
prescrição. Pretensão à reforma. Viabilidade.
Cuidando a demanda de pedido de restituição de parcela
de contrato de consórcio, o prazo prescricional é o de 5
(cinco) anos, conforme orientação do C. Superior
Tribunal de Justiça. Prescrição afastada.
RECURSO PROVIDO.

I Relatório.
De acordo com a petição inicial (fls. 1/5) e os documentos
que a instruíram (fls. 6/29), em setembro de 2015 Maria Jozineide de Melo, ora
apelante, celebrou contrato de consórcio com a Remaza Administradora de
Consórcios Ltda., ora apelada, efetuando o pagamento da primeira parcela, no
valor de R$ 3.125,00 (três mil e cento e vinte e cinco reais), por meio do cheque
n. AA000054, sacado contra o Banco Itaú S/A, compensado no dia 10 de
setembro de 2015.
Não tendo recebido “os boletos para continuidade do pagamento”, a
consorciada entrou em contato com a administradora, que informou que seu
grupo de consórcio havia sido “encerrado” e “que o valor pago lhe seria restituído”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043479-59.2019.8.26.0002 -Voto no 20.112
3
Como, todavia, não houve a restituição prometida, Maria
Jozineide, em 6 de agosto de 2019, instaurou esta demanda, pedindo a
condenação da Remaza “ao pagamento de danos materiais no importe de R$3.125,00,
acrescidos de juros e correção monetária, esta desde o desembolso, e aquele desde a citação, além
da condenação em honorários advocatícios”.
A ré ofereceu contestação (fls. 50/62), acompanhada de
documentos (fls. 63/89), impugnando primeiro o valor atribuído à causa (R$
203.125,00), sustentando que deveria ser de R$ 3.125,00 (três mil e cento e vinte
e cinco reais). Cuidando do mérito da causa, admitiu ter recebido da autora a
importância declinada na exordial, correspondente ao Fundo de Aquisição
Comum, à Taxa de Administração Antecipada, à Taxa de Administração, ao
Fundo de Reserva e ao Seguro de Vida em Grupo. No entanto, aduziu que foi a
autora quem desistiu do contrato, 25 (vinte e cinco) dias depois de sua
assinatura. Sustentou, ainda, a impossibilidade de restituição imediata, “devendo
ser respeitado o artigo 3o, inciso IX, item 4 do regulamento, ou seja, após 60 dias do
encerramento das operações dos grupos”, acrescentando que o grupo ao qual aderiu a
autora, constituído em 22 de dezembro de 2014, “ainda não encerrou suas operações,
bastando compará-lo com sua duração (240 meses)”.
O pronunciamento judicial de fls. 107 determinou à
demandante que se manifestasse sobre a contestação e às partes que
especificassem provas, “justificando sua necessidade e pertinência à vista da matéria aqui
discutida e dos documentos já acostados aos autos”.
Atendendo esse comando a autora protocolou a petição de
fls. 110/113, impugnando “os documentos de fls. 72 e 74, informando que a letra ali
oposta não é de sua autoria, bem como as assinaturas lançadas, o que leva a crer que a suposta
desistência do grupo foi forjada, se tratando de documentos falsificados”, postulando a
realização de perícia grafotécnica. A demandada, por sua vez, além de tecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043479-59.2019.8.26.0002 -Voto no 20.112
4
considerações sobre a réplica, pediu o julgamento antecipado do mérito (fls.
112/113).
Sobreveio a sentença vergastada, que acolheu a impugnação
ao valor da causa, fixando-o em R$ 3.125,00 (três mil e cento e vinte e cinco
reais), e reconheceu a prescrição, invocando o artigo 206, § 3o, inciso IV, do
Código Civil, extinguindo o processo com fundamento no artigo 487, inciso II,
do Código de Processo Civil, impondo à demandante os ônus da sucumbência,
arbitrando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da
causa, ressalvando, contudo, os benefícios da justiça gratuita (fls. 114/116).
Inconformada com a solução conferida à lide, a autora
interpôs esta apelação, que pede o afastamento da prescrição, invocando o
Código de Defesa do Consumidor (fls. 119/122).
Contrarrazões a fls. 126/139, pugnando pela manutenção da
sentença hostilizada.
II Fundamentação.
Este recurso pode ser conhecido, uma vez que preenche
os pressupostos de admissibilidade, comportando, ademais, provimento.
O Juízo a quo aplicou ao caso concreto o prazo trienal
previsto no artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, que faz referência à
“pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa”.
Segundo o magistrado, “o fato (alegado enriquecimento ilícito do réu,
que segundo a autora em dezembro/2015 teria reconhecido o seu - autora - direito em ter
restituído o valor da primeira parcela de contrato rescindido) ocorreu em dezembro de 2015”,
contudo “o réu teria se mantido inerte (ou seja, não devolveu o valor como comprometido),
sem qualquer prazo suspensivo ou interruptivo da prescrição”, ocorrendo “a prescrição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043479-59.2019.8.26.0002 -Voto no 20.112
5
assim, em novembro de 2018”, no entanto “somente em agosto de 2019 a autora
ajuizou ação para sua restituição” (fls. 115, negrito no original).
Ocorre, todavia, que o C. Superior Tribunal de Justiça tem
aplicado à hipótese vertente o prazo prescricional quinquenal, como se colhe
(por todos) do seguinte precedente:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
CONSÓRCIO NACIONAL FORD. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
POR CONSORCIADO DESISTENTE. JUROS. RUBRICA ACESSÓRIA.
PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU NO MESMO SENTIDO DA
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. PRECEDENTES MAIS
RECENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 168/STJ. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA REJEITADOS. 1. O acórdão embargado assentou o
entendimento de que, "como na presente hipótese, a obrigação
principal diz respeito à cobrança de dívidas líquidas e certas,
constantes de documento público ou particular (no caso, o próprio
contrato de adesão ao consórcio), ao tempo do Código Civil de
1916, o prazo prescricional era de 20 anos (artigo 177) e, a partir do
Código Civil em vigor, de 05 anos (artigo 206, § 5o, I)". E, assim,
decidiu que "o prazo prescricional para cobrança das prestações
acessórias (juros moratórios e correção monetária) deve ser o
mesmo da obrigação principal, no caso, a pretensão de devolução
das parcelas adimplidas pelo consorciado desistente." 2. O
entendimento do acórdão embargado está em consonância com a
jurisprudência
predominante
do
STJ,
conforme
decidido
recentemente por este mesmo Colegiado: EREsp 1.112.735/PR,
CORTE ESPECIAL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em
15/05/2019, publicado no DJe de 02/08/2019. 3. No mesmo
sentido, ilustrativamente: AgInt no REsp 1.439.779/PR, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
02/02/2017, DJe 08/02/2017; AgInt no REsp 1.112.736/PR, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018,
DJe 17/08/2018; AgRg no REsp 1.328.701/PR, Rel. Ministro PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
02/10/2014, DJe 09/10/2014. 4. Portanto, incide sobre a espécie o
Verbete Sumular n.o 168 do STJ: "Não cabem embargos de
divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no
mesmo sentido do acórdão embargado". 5. Embargos de
divergência rejeitados. (Corte Especial Embargos de Divergência
em Recurso Especial n. 1.112.737/PR
Relatora Laurita Vaz

Acórdão de 6 de novembro de 2019, publicado no DJE de 27 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043479-59.2019.8.26.0002 -Voto no 20.112
6
novembro de 2019, sem grifos no original).
Anote-se que há precedentes desta C. Câmara no sentido de
que o prazo prescricional é o ordinário, de 10 (dez) anos, conforme artigo 205
do Código Civil, como se colhe dos seguintes julgados: (a) Apelação n.
9154211-60.2008.8.26.0000 Relator Mário de Oliveira Acórdão de 9 de
dezembro de 2012, publicado no DJE de 23 de janeiro de 2013; e (b) Apelação
n. 0000141-11.2003.8.26.0003 Relator João Camillo de Almeida Prado Costa
Acórdão de 9 de junho de 2014, publicado no DJE de 1o de julho de 20141.
No mesmo sentido, de outros órgãos deste E. Tribunal de
Justiça:
(a)
14a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
0006738-72.2007.8.26.0288 Relator Melo Colombi Acórdão de 17 de maio de
2018, publicado no DJE de 28 de junho de 2018; (b) 20a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 9217615-56.2006.8.26.0000 Relator Francisco Giaquinto
Acórdão de 12 de abril de 2010, publicado no DJE de 1o de junho de 2010; e
(d) 37a Câmara de Direito Privado Apelação n. 0000752-05.2009.8.26.0568
Relator Sérgio Gomes Acórdão de 12 de maio de 2015, publicado no DJE de
19 de maio de 2015.
Registre-se que inaplicável ao caso em exame o § 4o, do artigo
1.013, do Código de Processo Civil, uma vez que existem controvérsias fáticas,
tendo a apelante, inclusive, ao se manifestar sobre a contestação, impugnado “os
documentos de fls. 72 e 74, informando que a letra ali oposta não é de sua autoria, bem como
as assinaturas lançadas, o que leva a crer que a suposta desistência do grupo foi forjada, se
tratando de documentos falsificados”, postulando a realização de perícia grafotécnica
(fls. 110/113), como constou do relatório processual.
Mais não é preciso que se diga para demonstrar que a
1 Da mesma relatoria: Apelação n. 0005470-66.2011.8.26.0506 Acórdão de 23 de novembro de 2014, publicado
no DJE de 19 de dezembro de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043479-59.2019.8.26.0002 -Voto no 20.112
7
sentença hostilizada não pode prevalecer.
III Conclusão.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos à
origem para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação
supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)